Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. PERFIL DESATIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir, em relação ao pedido de restabelecimento do perfil do autor no aplicativo Instagram e julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor informou que é titular de perfil no aplicativo Instagram desde 2017, contando com mais de 1.200 seguidores e que, em março/2023, o demandado desativou a sua conta, sem notificação prévia, ao argumento de que as diretrizes da comunidade não foram observadas. Sustentou que a desativação foi indevida e pleiteou a reativação do perfil, bem como indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor com fundamento na hipossuficiência comprovada.

4. Em suas razões recursais, o autor, ora Recorrente, aduz que não houve a imputação específica de conduta ilícita a justificar a desativação de seu perfil, de modo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço. Ressalta que teve a sua imagem associada a condutas reprováveis e transgressoras, o que configura dano grave. Sustenta que a sua exclusão imotivada da rede social não configura mero dissabor. Requer a reforma da sentença e acolhimento da pretensão de indenização por dano moral.

5. A parte demandada, aqui Recorrida, sustenta, genericamente, que o perfil do autor junto ao Instagram foi indisponibilizado temporariamente em decorrência de interações inadequadas, tendo sido, no entanto, restabelecido. Afirma que a conduta foi legítima, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço e no dever de indenizar.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

7. A Lei 12.965/2014, em seu artigo 2°, estabelece que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão e a defesa do consumidor e tem como princípios, dentre outros, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. E que, ao usuário, é assegurado o direito à publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.

8. É incontroverso que o Recorrente teve o seu perfil no aplicativo Instagram desativado, temporariamente, sem qualquer imputação específica de desrespeito aos termos de uso e diretrizes da comunidade. O demandado não trouxe aos autos qualquer evidência de efetiva infração à política de uso da rede social, de compartilhamento de conteúdo ou mensagem impróprias ou da prática de qualquer conduta ilícita.

9. A desativação temporária da conta de rede social desacompanhada de informações claras quanto aos motivos e à infração cometida viola o direito de defesa do consumidor e configura conduta arbitrária e abusiva.

10. No entanto, a arbitrariedade, por si só, não é suficiente para violar os direitos de personalidade do usuário. No caso, não houve a comprovação de prejuízo à imagem da parte Recorrente ou repercussão negativa na forma alegada. Eventuais aborrecimentos e transtornos suportados não geram o dever de reparação por dano moral.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.